Tribunal: STF
Processo: AR 1249
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-17
Data de publicação: 1987-09-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DIRIGIDA CONTRA ACÓRDÃO POR MEIO DO QUAL SE
CONFIRMARA DESPACHO DO MINISTRO-PRESIDENTE, INDEFERINDO PEDIDO DE
REPUBLICAÇÃO DE DECISÃO.
SEM CABER RESCISÓRIA DE JULGADO QUE NÃO ENVOLVE O MÉRITO DA
CONTROVERSIA TRAVADA ENTRE AS PARTES, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO
(ARTIGOS 485, CAPUT E 267, VI DO COD. PROC. CIVIL).